Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600200-79.2024.6.16.0157
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-24

Inteiro teor:
28/04/2025
Número: 0600200-79.2024.6.16.0157

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) REl
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 24/03/2025
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Conduta Vedada ao Agente Público, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Bem
Público, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Representação Especial nº 0600200-
79.2024.6.16.0157, que julgou improcedente os pedidos formulados pela Coligação A Londrina Que
Queremos na presente representação eleitoral com pedido liminar ajuizada em face de Maria Tereza
Paschoal de Moraes e Marcelo Belinati Martins, todos já qualificados, porque não violadas as
regras dos arts. 36-A e 73, III da Lei n. 9504/1997. (Representação ajuizada pela Coligação A
Londrina Que Queremos em face de Maria Tereza Paschoal de Moraes e Marcelo Belinati Martins,na
cidade de Londrina/PR, com fulcro nos artigos 73 a 78 da Lei n. 9.504/97. Aduziu, em síntese, a
Representada Maria Tereza, em sua página do Instagram, estaria realizando postagens utilizando-
se de prédio público para fazer imagens de modo a enaltecer a sua pré-candidatura, tudo com a
anuência, prévio conhecimento e autorização do Prefeito Municipal e ora Representado Marcelo
Belinati; As gravações foram realizadas com o uso indevido de bens públicos custeados pelo
Governo Municipal, do qual o Representado Marcelo é Prefeito, o que viola a legislação eleitoral e
abala a lisura do pleito, demonstrando a prevalência do candidato detentor de mandato em relação
aos demais que não possuem esse acesso privilegiado; Marcelo Belinati já declarou publicamente
seu apoio a pré-candidata Maria; foram utilizadas estruturas internas das obras e prédios públicos,
nos quais não há possibilidade de ingresso por qualquer um do povo). RE23
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
MARCELO BELINATI MARTINS (EMBARGANTE)

GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
NAHOMI HELENA DE SANTANA (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
FERNANDA SIMOES VIOTTO PEREIRA (ADVOGADO)
JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE (ADVOGADO)
KASSIO ALEXANDRE DA SILVA BASSO (ADVOGADO)
CARLOS FREDERICO VIANA REIS (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
MARIA TEREZA PASCHOAL DE MORAES (EMBARGANTE)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
FERNANDA SIMOES VIOTTO PEREIRA (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
NAHOMI HELENA DE SANTANA (ADVOGADO)
JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE (ADVOGADO)
KASSIO ALEXANDRE DA SILVA BASSO (ADVOGADO)
CARLOS FREDERICO VIANA REIS (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
A Londrina que queremos
[PRD/PL/PSD/AGIR/AVANTE/UNIÃO] - LONDRINA - PR
(EMBARGADA)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44478674
28/04/2025
11:47
Acórdão
Acórdão

Num. 44478674 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/04/2025 11:47:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042811473100100000043421739
Número do documento: 25042811473100100000043421739
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/04/2025 15:28:38
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.770

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO
ESPECIAL 0600200-79.2024.6.16.0157 – Londrina – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
EMBARGANTE: MARIA TEREZA PASCHOAL DE MORAES
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: FERNANDA SIMOES VIOTTO PEREIRA - OAB/PR31311
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: NAHOMI HELENA DE SANTANA - OAB/PR107712
ADVOGADO: JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - OAB/PR109659
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE - OAB/PR57707
ADVOGADO: KASSIO ALEXANDRE DA SILVA BASSO - OAB/PR113638
ADVOGADO: CARLOS FREDERICO VIANA REIS - OAB/PR22975-A
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
EMBARGANTE: MARCELO BELINATI MARTINS
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: NAHOMI HELENA DE SANTANA - OAB/PR107712
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: FERNANDA SIMOES VIOTTO PEREIRA - OAB/PR31311
ADVOGADO: JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - OAB/PR109659
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE - OAB/PR57707
ADVOGADO: KASSIO ALEXANDRE DA SILVA BASSO - OAB/PR113638
ADVOGADO: CARLOS FREDERICO VIANA REIS - OAB/PR22975-A
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
EMBARGADA: A Londrina que queremos [PRD/PL/PSD/AGIR/AVANTE/UNIÃO] - LONDRINA -
PR
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Num. 44478674 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/04/2025 11:47:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042811473100100000043421739
Número do documento: 25042811473100100000043421739
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/04/2025 15:28:38

Ementa: DIREITO ELEITORAL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. ELEIÇÕES 2024. CONDUTA
VEDADA A AGENTE PÚBLICO. OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra
acórdão que deu parcial provimento a Recurso
Eleitoral, reconhecendo a prática de conduta
vedada à agente pública (Secretária de Educação)
e aplicando multa.
2. Alegação de omissão no acórdão embargado
por não considerar o cumprimento dos deveres
funcionais da embargante ao visitar obras
públicas.
3. A Coligação contrarrazou, argumentando
inexistência de vícios e pretensão de rediscussão
do mérito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4.
A
questão
em
discussão
consiste
em
determinar se o acórdão embargado incorreu em
omissão ao não analisar o argumento de que a
agente pública estaria apenas cumprindo seus
deveres funcionais ao visitar obras públicas,
afastando a caracterização de conduta vedada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A Lei Eleitoral não impede Secretário Municipal
de visitar obras sob sua responsabilidade; a
vedação reside no uso dessa faculdade para fins
de campanha eleitoral.
6. A alegação de omissão não se sustenta, pois a
matéria versada não se conecta ao que foi
decidido no acórdão, qual seja, o uso privilegiado
de bens públicos em prol da candidatura.
7. A pretensão dos embargos de declaração
revela insatisfação com a decisão, buscando sua
reforma, o que não se admite nessa via recursal.
IV. DISPOSITIVO E TESE

Num. 44478674 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/04/2025 11:47:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042811473100100000043421739
Número do documento: 25042811473100100000043421739
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/04/2025 15:28:38
8. Embargos de Declaração conhecidos e
rejeitados.
Tese de Julgamento: 1. Não configura omissão o
acórdão que, ao analisar a prática de conduta
vedada, não se manifesta sobre o argumento de
cumprimento de dever funcional, quando a
questão central é o uso privilegiado de bens
públicos para fins eleitorais. 2. Embargos de
Declaração não se prestam à rediscussão do
mérito da causa.
Dispositivos
Relevantes
Citados:
Lei
n.
9.504/1997, art. 73, I e § 4º; Código Eleitoral, art.
275; Código de Processo Civil, art. 1.022.
Jurisprudência Relevante Citada: ED-AgR-AgR-
AgR-REspe nº 060034751, Acórdão, Min. Raul
Araujo Filho, Publicação: DJE - Diário de Justiça
Eletrônico, 14/06/2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 24/04/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por Maria Thereza Paschoal de Moraes e Marcelo
Belinati Martins ao acórdão nº 66.288 (id. 44414004) que ao julgar o recurso eleitoral manejado
pela Coligação "A Londrina que Queremos" concluiu por "conhecer e dar parcial provimento ao
recurso eleitoral (...) apenas para o fim de reconhecer que Maria Tereza Paschoal de Moraes
incorreu na prática de condutas vedadas aos agentes públicos em campanha proscrita pelo art.
73, inciso I, da Lei das Eleições, impondo-lhe sanção pecuniária de R$ 5.320,50 (cinco mil
trezentos e vinte reais e cinquenta centavos), com fundamento no art. 73, § 4º, da Lei das
Eleições." Eis a ementa do acórdão:

ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. CONDUTA VEDADA AOS
AGENTES
PÚBLICOS.
USO
DE
BEM
PÚBLICO
EM
CAMPANHA
ELEITORAL.
CONHECIMENTO E PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

Num. 44478674 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/04/2025 11:47:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042811473100100000043421739
Número do documento: 25042811473100100000043421739
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/04/2025 15:28:38
I. CASO EM EXAME
1. Recurso eleitoral interposto pela Coligação "A Londrina que queremos" contra sentença da
157ª Zona Eleitoral de Londrina/PR, que julgou improcedente representação eleitoral ajuizada
contra Maria Tereza Paschoal de Moraes e Marcelo Belinati Martins, por suposta prática de
conduta vedada aos agentes públicos em campanha eleitoral e propaganda eleitoral antecipada.
2. Alegação de que houve utilização de prédios públicos e canteiros de obras para benefício
eleitoral, violando o art. 73, inciso I, da Lei das Eleições.
3. A sentença recorrida afastou a irregularidade sob o fundamento de que as publicações
ocorreram antes do período eleitoral e eram compatíveis com as funções da então Secretária de
Educação.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em determinar se o uso de imagens de bens públicos em
publicações institucionais configura conduta vedada nos termos do art. 73, inciso I, da Lei das
Eleições.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O art. 73, inciso I, da Lei das Eleições veda o uso de bens públicos em favor de
candidaturas, ressalvada a realização de convenção partidária.
6. A doutrina entende que o uso de bens públicos para fins eleitorais somente é vedado
quando envolve acesso privilegiado ou vantagens não acessíveis a outros candidatos.
7. No caso concreto, as imagens e vídeos comprovam que a recorrida teve acesso exclusivo
a bens públicos em razão de sua função, caracterizando privilégio indevido.
8. A prática configura infração objetiva, independentemente da repercussão efetiva sobre a
isonomia entre os candidatos.
9. Aplica-se a sanção pecuniária prevista no art. 73, § 4º, da Lei das Eleições, em seu
patamar mínimo, considerando a inexistência de uso de recursos públicos para produção do
material.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e parcialmente provido para reconhecer a prática de conduta vedada por
Maria Tereza Paschoal de Moraes, aplicando-lhe multa no valor de R$ 5.320,50 (cinco mil
trezentos e vinte reais e cinquenta centavos).
11. Tese de julgamento: "Configura conduta vedada aos agentes públicos a utilização de bens
públicos para fins eleitorais quando envolve acesso privilegiado ou vantagens não acessíveis
aos demais candidatos, independentemente do momento da prática".

Num. 44478674 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/04/2025 11:47:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042811473100100000043421739
Número do documento: 25042811473100100000043421739
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/04/2025 15:28:38
Dispositivos relevantes citados:
· Lei n. 9.504/1997, art. 73, incisos I e § 4º.
Jurisprudência relevante citada:
· TSE, AgR-RO n.º 1379-94/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 22/03/2017.
· TSE, Representação n.º 119878, Min. Luís Roberto Barroso, DJE 26/08/2020.
· TSE, Recurso Especial Eleitoral n.º 060004766, Des. José Rodrigo Sade, DJE 19/09/2024

As razões de embargos de declaração apontam vício de omissão no aresto pela falta de
enfrentamento completo do conjunto probatório na medida em que "o Acórdão embargado não
realiza, em momento nenhum, qualquer menção ou distinção, mesmo que indireta, ao fato de que
Maria Tereza, enquanto Secretária da Educação, à época (e que, portanto, detinha a obrigação
de visitar obras públicas para construção de escolas)" (p. 4-5), deixando assim de analisar o
cumprimento dos deveres funcionais da embargante enquanto Secretária do Município.
Requerem o conhecimento e provimento dos embargos, com efeitos infringentes, para afastar a
multa imposta à Embargante (id. 44427769).
A Coligação "A Londrina que queremos" apresentou contrarrazões aos embargos de declaração
(id. 44454151) argumentando que não há vícios no acórdão embargado, apenas a pretensão de
rediscussão do mérito da demanda, providência estranha à via dos embargos de declaração.
Concluem, portanto, pugnando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.
É o relatório.

VOTO
Trata-se de embargos de declaração opostos por Maria Thereza Paschoal de Moraes e Marcelo
Belinati Martins ao acórdão nº 66.288 (id. 44414004) que ao julgar o recurso eleitoral manejado
pela Coligação "A Londrina que Queremos" concluiu por "conhecer e dar parcial provimento ao
recurso eleitoral (...) apenas para o fim de reconhecer que Maria Tereza Paschoal de Moraes
incorreu na prática de condutas vedadas aos agentes públicos em campanha proscrita pelo art.
73, inciso I, da Lei das Eleições, impondo-lhe sanção pecuniária de R$ 5.320,50 (cinco mil
trezentos e vinte reais e cinquenta centavos), com fundamento no art. 73, § 4º, da Lei das
Eleições."

II.I. Admissibilidade:
O acórdão recorrido foi publicado no Diário de Justiça Eletrônico de 14/03/2025 (id. 44420332),

Num. 44478674 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/04/2025 11:47:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042811473100100000043421739
Número do documento: 25042811473100100000043421739
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/04/2025 15:28:38
e o protocolo dos embargos de declaração é datado de 19/03/2025 (id. 44427769) se deu dentro
do prazo de 03 (três) dias previsto no art. 51, caput, da Res. nº 23.608/2019-TSE.
Preenchidos os demais requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conhece-se dos
embargos de declaração.

II. Mérito:
No mérito, há alegação de omissão no aresto embargado em relação exame da integralidade do
conjunto probatório, mais especificamente, aos deveres da Embargante em realizar suas funções
de Secretária do Município.
As alegações foram versadas com amparo no art. 275, do Código Eleitoral c/c art. 1.022, do
Código de Processo Civil:

Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no Código de
Processo Civil.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente
de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º .

Quanto à alegação de omissão, eis o trecho do aresto que se encontra posto sob lupa (id.
44414004):

Este é o caso dos autos.

Num. 44478674 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/04/2025 11:47:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042811473100100000043421739
Número do documento: 25042811473100100000043421739
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/04/2025 15:28:38
A simples visualização das seguintes imagens (ids. 44179799, 44179800, 44179803, 44179805,
44179806, 44179807) permite concluir que a Recorrida Maria Tereza Paschoal de Moraes, na
condição de Secretária de Educação do Município de Londrina/PR, teve acesso privilegiado a
canteiros de obras públicas mantidos pela sua pasta:
[...]
Anote-se, ainda, que os vídeos contidos nos ids. 44179809 e 44179810 são referentes às duas
primeiras fotos e confirmam que se tratam de fotos tiradas em obras públicas da Secretaria de
Educação do Município de Londrina/PR.
Esse acesso é entendido como privilegiado eis que restrito às pessoas permitidas pela
Administração Pública, especialmente no caso da própria ocupante do cargo de Secretária de
Educação lhe era acessível garantir o acesso às obras públicas geridas por sua pasta.
Em casos similares, a jurisprudência desta Corte Regional reconhece a prática de conduta
vedada aos agentes públicos em campanha, na forma do art. 73, inciso I, da Lei das Eleições:
[...]
Apesar de a petição inicial indicar Marcelo Belinati Martins no polo passivo da demanda como
agente público responsável pela autorização de acesso às obras públicas, a própria condição da
primeira Recorrida de Secretária de Educação lhe era suficiente, como já dito, para lhe garantir
acesso distinto às obras, inexistindo elementos nos autos que permitam aferir a
responsabilidade do segundo Recorrido.
Quanto ao argumento do momento no qual realizadas as condutas, todas anteriores ao
momento em que Maria Tereza Paschoal de Moraes se tornou oficialmente candidata, não se
pode olvidar que no caso concreto ela agiu tanto na condição de agente público (Secretária de
Educação) quando de beneficiária (candidata), já que as imagens foram visualizadas em
01/09/2024.
A partir dessa percepção, é de valia a ponderação trazida por José Jairo Gomes:

"Quanto ao momento relevante para a ocorrência da conduta vedada pelo art. 73, I, da LE,
não há expressa previsão legal. A esse respeito, formaram-se duas correntes
jurisprudenciais. Para a primeira, malgrado a ausência de previsão expressa em lei, a
conduta em apreço só é vedada se "praticada durante o período eleitoral, nos três meses
que antecedem o pleito" (TSE - REspe nº 98924/MG - DJe, t. 38, 24-2-2014, p. 25).
Argumenta-se que (1) somente nesse período se poderia falar em "candidato" e também
que (2) as normas que restringem direitos devem ser interpretadas estritamente. Esse dois
argumentos se afiguram equivocados. O primeiro faz leitura parcial do inciso I, esquecendo-
se que a cessão também pode ocorrer para "partido político", e isso a qualquer tempo. O
segundo é meramente retórico e decorativo - afinal, qual direito estaria sendo restringido?

Num. 44478674 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/04/2025 11:47:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042811473100100000043421739
Número do documento: 25042811473100100000043421739
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/04/2025 15:28:38
Corretamente, tem prevalecido na jurisprudência a segunda corrente. Para esta, a vedação
expressa no art. 73, I, da LE incide a qualquer tempo, não estando restrita à limitação
temporal de três meses antes do pleito, podendo "configurar-se mesmo antes do pedido de
registro de candidatura, ou seja, anteriormente ao denominado período eleitoral" (TSE - RO
nº 643257/SP - DJe, t. 81, 2-5-2012, p. 129). (...) Tem-se que, se o legislador não restringiu
(nem expressa nem implicitamente) o período de incidência da vedação da conduta, não
poderá o intérprete fazê-lo" (In: Direito Eleitoral. Barueri: Atlas, 20ed., rev. atual. e amp.,
2024, p. 612).

Desta forma, a conduta vedada foi praticada pela Recorrida em momento anterior ao seu
registro de candidatura, na qualidade de agente público, além de colher frutos durante a
campanha eleitoral, agora já na condição de candidata.
Houve, portanto, a violação do art. 73, inciso I, da Lei das Eleições, por parte de Maria Tereza
Paschoal de Moraes.

A alegação de omissão não prospera, por um simples motivo. A Lei Eleitoral não veda que a um
Secretário Municipal realize visitas às obras que estão sob sua responsabilidade, tema inclusive
estranho aos autos, o que se veda é que se faça uso dessa faculdade do cargo em favor de
campanha eleitoral.
Vale dizer, a alegação de omissão não se volta contra o acórdão porque a matéria versada não
lhe guarda conexão.
O que se extrai da pretensão versada nos embargos de declaração é a insatisfação da parte com
a decisão judicial, buscando a sua reforma. Porém, essa espécie de irresignação não frutifica em
embargos de declaração como, inclusive, já definiu o C. Tribunal Superior Eleitoral:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO.
DIRETÓRIO ESTADUAL. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018. CONTAS DESAPROVADAS NA
ORIGEM. INVIABILIDADE DO AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE ATAQUE A TODOS OS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO Nº 26 DA
SÚMULA DO TSE. PRECEDENTES. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REFORMA DO JULGADO.
INTUITO EXPRESSO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. No caso, constatou-se a inexistência de dialeticidade recursal no agravo interno no agravo
interno no agravo em recurso especial, visto que o agravante apresentou apenas uma alegação
genérica, que não se mostrou suficiente para infirmar o fundamento da decisão questionada,
consistente na incidência do Enunciado nº 24 da Súmula do TSE, fazendo incidir o Enunciado nº
26 da Súmula desta Corte.

Num. 44478674 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/04/2025 11:47:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042811473100100000043421739
Número do documento: 25042811473100100000043421739
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/04/2025 15:28:38
2. O recurso de embargos de declaração, cuja fundamentação é vinculada, tem por finalidade
integrar o pronunciamento judicial, de forma a sanar obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão ou corrigir erro material. Destina-se, portanto, a corrigir vícios lógicos das decisões, e
não a conformá-las ao entendimento defendido pelas partes. Precedentes.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(TSE: Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Agravo Regimental no Agravo em
Recurso Especial Eleitoral nº060034751, Acórdão, Min. Raul Araujo Filho, Publicação: DJE -
Diário de Justiça Eletrônico, 14/06/2024).

Não se observam presentes no acórdão, portanto, os vícios aduzidos nos embargos de
declaração, motivo pelo qual se os rejeita.

CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer e rejeitar os embargos de declaração opostos por Maria
Tereza Paschoal de Moraes e Marcelo Belinatti Martins
É como voto.

Desembargador Eleitoral JULIO JACOB JUNIOR
Relator

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO ESPECIAL
(1327) Nº 0600200-79.2024.6.16.0157 - Londrina - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JULIO
JACOB JUNIOR - EMBARGANTES: MARIA TEREZA PASCHOAL DE MORAES, MARCELO
BELINATI MARTINS - Advogados dos EMBARGANTES: GUILHERME DE SALLES GONCALVES -
PR21989-A, FERNANDA SIMOES VIOTTO PEREIRA - PR31311, FERNANDA BERNARDELLI
MARQUES - PR105327-A, NAHOMI HELENA DE SANTANA - PR107712, JAQUELINE ZANETTI
RODRIGUES - PR109659, MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - PR117545,
JULIANO GLINSKI PIETZACK - PR118442, ISABELA VIEIRA LEON - PR123151, LUISA
SAPIECINSKI GUEDES - PR124827, PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - PR62051-A, CAROLINA
PUGLIA FREO - PR52606, BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE - PR57707, KASSIO ALEXANDRE
DA SILVA BASSO - PR113638, CARLOS FREDERICO VIANA REIS - PR22975-A, MAITE CHAVES
NAKAD
MARREZ
-
PR86684-A -
EMBARGADO:
A
LONDRINA
QUE
QUEREMOS
[PRD/PL/PSD/AGIR/AVANTE/UNIÃO] - LONDRINA - PR - Advogado do EMBARGADO: LEANDRO
SOUZA ROSA - PR30474-A.

Num. 44478674 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/04/2025 11:47:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042811473100100000043421739
Número do documento: 25042811473100100000043421739
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/04/2025 15:28:38
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadores Sigurd Roberto Bengtsson e Luiz Osorio Moraes
Panza, desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o
procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 24.04.2025